Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710127-71.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ROBSON SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. INDULTO NATALINO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. ANTECEDENTES. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao Juízo das Execuções Penais a concessão do indulto natalino, previsto no Decreto n. 11.302/2022, sob pena de supressão de instância. 2. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil(inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização daquele, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (STF HC 87441; STF RHC 80411). 3. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato. 4. O réu, com dolo pré-ordenado, negociou um imóvel com a vítima, mediante o compromisso de pagar parte com um veículo livre e desembaraçado e parte em dinheiro. Entretanto, entregou um veículo de terceiro, financiado, com ordem de busca e apreensão, não pagou qualquer quantia e ainda, rapidamente, revendeu o imóvel para terceiro. 5. Há precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 7. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, a condenação por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, é apta a caracterizar os antecedentes. Havendo mais de uma anotação apta a configurar os antecedentes, é justa a aplicação de fração superior àquela convencionada pela doutrina e jurisprudência. 8. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea se o réu, apesar de confirmar que celebrou um contrato com a vítima, negou tê-la induzido e mantido em erro e disse que não tinha a intenção de lesar seu patrimônio. 9. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso. 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 33, §§2o e 3o e 59, ambos do Código Penal, pugnando por sua absolvição, ante a ausência de prova do elemento subjetivo doloso que ensejou sua condenação. Requer, ainda, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por ausência de dolo) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) O modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea 'b', e 3o, do Código Penal" (AgRg no REsp n. 1.735.388/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2018). 2. No caso, embora considerada tecnicamente primária, a pena-base foi exasperada em razão dos maus antecedentes, o que autoriza a fixação do regime mais gravoso do que a pena comporta” (AgRg no HC n. 762.302/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030